Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701515-84.2024.8.07.0012 RECORRENTE: CLAUDIO DE SOUZA BENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIÁVEL. ILEGALIDADE AFASTADA. FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO I- Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. II – Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se houve ilegalidade na abordagem do réu que enseje em nulidade das provas; ii) o pedido de absolvição em razão do estado de necessidade; e iii) o pedido de desclassificação para o artigo 12, da Lei 10.826/03. III – Razões de decidir: 3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 4. No caso, a revista pessoal se encontra devidamente justificada, uma vez que, segundo relataram as testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, o réu, ao avistar a entrada dos policiais no restaurante, levou sua mão bruscamente da mesa para a sua cintura e assim permaneceu durante todo o tempo, como se buscasse esconder algo. 5. A justificativa de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei no 10.826/2003, tendo em conta existirem alternativas para que o cidadão promova sua autodefesa, de forma preventiva, que não a aquisição ilegal de armas de fogo. Admitir que o cidadão possa portar ilegalmente arma de fogo, sob o argumento de autodefesa, significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta regulamentada pela Lei no 10.826/2003. 6. Diante da existência de acervo probatório robusto acerca da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inclusive com a confissão judicial do acusado, e não tendo sido caracterizado o estado de necessidade aventado pela Defesa, não há falar em absolvição ou desclassificação. IV - Dispositivo: 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 157, §1o, e 244, ambos do Código de Processo Penal e 12 da Lei no 10.826/2003, articulando a ausência de justa causa para a busca pessoal. Pondera que abordagens policiais devem ser baseadas em fundadas razões, descritas com precisão e relacionadas a elementos concretos. Afirma que as provas obtidas por meio ilícito são inadmissíveis, assim como as provas derivadas. Aduz que a abordagem inicial realizada sem fundada suspeita torna ilícitas todas as provas subsequentes. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Assim, requer seja reconhecida a nulidade da busca pessoal e, consequentemente, de todas as provas derivadas, com a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o artigo 12 da Lei no 10.826/2003, em razão da ausência de gravidade concreta. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta ao artigo 5o, incisos II, X, XI e LVI, da Constituição Federal, suscitando que o acórdão combatido ofendeu o direito fundamental à inviolabilidade pessoal e probatória ao validar uma busca pessoal realizada sem fundada suspeita. Assevera, ainda, violação ao princípio da legalidade, porquanto a atuação policial deve observar estritamente os parâmetros legais, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 157, §1o, e 244, ambos do Código de Processo Penal e 12 da Lei no 10.826/2003, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre os temas, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos II, X, XI e LVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Demais disso, eventual apreciação das teses recursais em debate demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028